Tribunal: TJMT
Processo: 1025265-80.2020.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025265-80.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), EDIVALDO RODRIGUES VERAS - CPF: 349.472.303-63 (APELANTE), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO REQUERIDO – REQUERENTE AUTÔNOMO E ISENTO DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ADVOGADO PARTICULAR QUE NÃO AFASTA O DIREITO AO BENEPLÁCITO -SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais, é de se deferir os benefícios da justiça gratuita.

A mera constituição de advogado particular para a defesa de interesses em juízo, por si só, não faz inferir que a renda seja o bastante para suportar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família (art. 99, §4º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por Edivaldo Rodrigues Veras
, objetivando a reforma da sentença
que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
, indeferindo, ainda, os benefícios da justiça gratuita requerido pelo apelante.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que a sentença merece reparo, porquanto restou comprovada sua hipossuficiência, já que sequer possui Imposto de Renda, muito menos holerite para comprovar sua condição de necessitado.

Pede o provimento do recurso, apenas para que seja reformada a sentença no tocante ao indeferimento do beneplácito.

Apesar de intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID. 58413481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. ajuizou a ação de busca e apreensão em desfavor de Edivaldo Rodrigues Veras, embasado na Cédula de Credito Bancário n. 20031199627, garantida por alienação fiduciária de veículo (Marca Volkswagen, modelo Gol Trendline 1.6 T. flex, cor PRATA, ano 2017/2018, placa QNE4460,).

O juízo
a quo

julgou procedentes os pedidos formulados pela apelada
, indeferindo, no entanto, os benefícios da justiça gratuita requerido pelo apelante, o que ensejou a interposição do presente recurso, voltado apenas contra o indeferimento do beneplácito.

Sobre o tema, a relevância do direito postulado funda-se no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece:
"O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;".

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes do CPC, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar às custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no tocante à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Dito isso, por outro lado, é importante destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Contudo, no caso em tela, o apel
ante informa que trabalha atualmente exercendo o labor de sapateiro, tanto que sequer há declaração de seus rendimentos junto à Receita Federal, assim como traz o extrato de sua conta corrente junto à Caixa Econômica Federal, dando conta da existência do crédito de R$ 14,04 (quatorze reais e quatro centavos), o que pressupõe a impossibilidade do recolhimento das custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
– RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.”
(N.U. 1009153-33.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECLARAÇÃO DE POBREZA – COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – DESEMPREGADO - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – LEI Nº 1.060/50
– POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.
Se a parte interessada encontra-se DESEMPREGADA e, tendo juntado documentos aptos a demonstrar sua insuficiência econômico-financeira (declaração de hipossuficiência, extrato previdenciário), o deferimento da JUSTIÇA GRATUITA é medida que se impõe.
Ademais, eventual falsidade da declaração ou dos documentos carreados pela parte autora, há de ser suscitada e demonstrada pela parte adversa, na forma do art. 7º da Lei nº 1.060/50.-(N.U 0085408-20.2016.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016)
(destaquei)

Ademais, o fato de o apelante ter constituído advogado particular para a defesa de seus interesses em juízo, por si só, não faz inferir que sua renda seja o bastante para suportar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família (art. 99, §4º, do CPC). Em verdade, não há nos autos qualquer elemento que aponte incompatibilidade entre a afirmação de pobreza jurídica e a situação econômica que o apelante ostenta.

Por todo o exposto, impõe-se a reforma da decisão impugnada, para o fim de concessão do benefício em comento.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, reformando em parte a sentença objurgada, para o fim de conceder a gratuidade da justiça ao apelante, suspendendo, assim, a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, a teor do que estabelece o art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020